Tribunal: TJBA
Processo: 8065045-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065045-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA ZAPSIGN. VALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Márcia Andrade dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual consistente na suposta invalidade da assinatura eletrônica aposta na procuração particular apresentada na ação anulatória de contrato de reserva de cartão de crédito consignado, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco PAN S.A.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da validade jurídica da assinatura eletrônica aposta na procuração por meio da plataforma ZAPSIGN e se essa modalidade é suficiente para a prática de atos processuais, nos termos da legislação vigente.
III. Razões de decidir

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 11.419/2006 reconhecem a validade de assinaturas eletrônicas não necessariamente vinculadas à ICP-Brasil, desde que admitidas pelas partes ou aceitas pela pessoa a quem for oposto o documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais admite a validade da assinatura eletrônica realizada por meio de plataformas como a ZAPSIGN, especialmente quando há elementos técnicos que asseguram a identificação do signatário, como IP, selfie, geolocalização, e data e hora da assinatura.

A presunção de autenticidade do documento não foi ilidida por impugnação da parte adversa, não havendo, portanto, fundamento jurídico para a extinção do feito.

A sentença afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
"1. É válida a assinatura eletrônica aposta em procuração particular por meio de plataformas digitais, desde que contenha mecanismos de autenticação capazes de garantir a identificação do signatário. 2.
A ausência de certificação pela ICP-Brasil não é motivo suficiente para a extinção do processo, salvo se impugnada pela parte adversa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8065045-20.2025.8.05.0001
, oriunda da
17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
MARCIA ANDRADE DOS SANTOS
e como parte apelada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA